Tribunal: STJ
Processo: 0833234-30.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831101 - MG (2024
/0488338-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DEBORA HORRANE ASSUNCAO SALVADOR
ADVOGADOS
: RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626
ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JOAO PAULO ALVES MARQUES
ADVOGADOS
: RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626
ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PERDIMENTO
DE BENS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.Quanto ao perdimento do veículo, o acórdão recorrido está em
conformidade com os artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal
e com o art. 91, II, do Código Penal, que autorizam a perda de
bens utilizados para a prática delitiva, independentemente da habitualidade
de seu uso.
2. O Tribunal a quo fundamentou adequadamente a decisão, ao reconhecer
o nexo de instrumentalidade entre o veículo e o crime de tráfico de drogas,
o que justifica o perdimento, não havendo espaço para reexame fático-
probatório nesta via recursal (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47923772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: b3767950-1fde-4173-b50f-7fb70153b50c

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831101 - MG (2024
/0488338-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DEBORA HORRANE ASSUNCAO SALVADOR
ADVOGADOS
: RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626
ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JOAO PAULO ALVES MARQUES
ADVOGADOS
: RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626
ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PERDIMENTO
DE BENS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.Quanto ao perdimento do veículo, o acórdão recorrido está em
conformidade com os artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal
e com o art. 91, II, do Código Penal, que autorizam a perda de
bens utilizados para a prática delitiva, independentemente da habitualidade
de seu uso.
2. O Tribunal a quo fundamentou adequadamente a decisão, ao reconhecer
o nexo de instrumentalidade entre o veículo e o crime de tráfico de drogas,
o que justifica o perdimento, não havendo espaço para reexame fático-
probatório nesta via recursal (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DEBORA HORRANE
ASSUNCAO SALVADOR contra decisão monocrática de minha relatoria, em que
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial manejado contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado (e-STJ fl.
:
555)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MINORANTE
DO §40 DO ART. 33 DA LEI N° 11.343106 - RECONHECIMENTO -
Documento eletrônico VDA47924090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:55
Código de Controle do Documento: 302566a7-d2d8-4e8e-946f-f828578e3fdb

AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME - REDUÇÃO DA
PENA-BASE - NECESSIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA - NECESSIDADE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIRE!TOS -
VIABILIDADE
-
RESTITUIÇÃO
DOS
BENS
APREENDIDOS
-
IMPOSSIBILIDADE. De acordo com o entendimento sedimentado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade
das substâncias entorpecentes apreendidas devem ser consideradas na
primeira fase da dosimetria das penas, sendo inadequada a utilização
dessas circunstâncias para modular a fração redutora prevista no §40 do
artigo 33 da Lei n°11.343/O6. Necessária a redução da pena-base aplicada,
uma vez que o patamar de majoração em face da circunstâncias judicial
desfavorável . se mostra excessivo e desproporcional. Em razão da
primariedade do agente, do quantum das reprimendas corporais (inferior a
04 anos) e da natureza da droga apreendida, o regime prisional imposto
deve ser abrandado para o aberto. Pelos mesmos motivos e, por se tratar de
crime sem violência ou grave ameaça, as reprimendas carcerárias devem
ser substituídas por restritivas de direitos, com fulcro no artigo 44 do Código
Penal. Evidenciado o uso do veículo apreendido para o transporte de
substâncias ilícitas, não deve ser acolhido o respectivo pedido de restituição,
nos termos dos artigos 63, 1, da Lei n 0 11.343106, 91, li, do Código Penal e
243, parágrafo único, da Constituição da República.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 903-907).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A conclusão da instância de origem no sentido da inadmissibilidade do
recurso (e-STJ fls. 718-723) deve ser mantida.
O recurso especial (e-STJ 633/644) tem como objetivo a restituição de bem
que se encontra em nome da agravante, utilizado na traficância por seu
esposo. A recorrente foi absolvida pelas instâncias ordinárias, embora seu
esposo tenha sido condenado por tráfico.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do
recurso especial dependeria de análise aprofundada da prova e não apenas
nova interpretação.
No caso, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA47924090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:55
Código de Controle do Documento: 302566a7-d2d8-4e8e-946f-f828578e3fdb

Neste mesmo sentido encontra-se o parecer ministerial, senão vejamos (e-
STJ fl. 853):
Além disso, extrai-se dos autos que a ora agravante é esposa do réu JOÃO
PAULO ALVES MARQUES, que foi condenado por tráfico, sendo certo que
as drogas apreendidas no flagrante (cerca de 20 Kg de maconha) estavam no
interior do veículo e que, segundo a sentença, o carro era utilizado para
armazenar e transportar os entorpecentes.
Diante da aludida situação fática, o acórdão recorrido concluiu que o veículo
apreendido pode ter vinculação com a prática de crime de tráfico de drogas,
pelo que manteve a determinação de perda do citado bem.
Decisão em contrário nessa instância, para afastar a conclusão de que o
veículo era utilizado no tráfico e atender ao pleito de restituição da ora
agravante, demandaria incursão no conjunto fático e probatório, já
amplamente analisado pelas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da
Súmula no 07/STJ.
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro
exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de
questões de direito, viável apenas quando não houver questionamentos que
envolvam os fatos e as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada
abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se
presta à correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual
alcançada pelas instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal (AgRg no
AREsp n. 2.479.630/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no REsp n. 2.123.639
16/9/2024
18/9/2024
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
3/6/2024
Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo
Civil, incumbe monocraticamente ao relator "não conhecer de recurso
inadmissível", hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, II,
"a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
conheço do agravo e não conheço do recurso especial
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47924090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:55
Código de Controle do Documento: 302566a7-d2d8-4e8e-946f-f828578e3fdb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0488338-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.831.101 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08332343020208130024 10024200833234001 10024200833234002
10024200833234005 10024200833234007 100242008332341003
100242008332341006 10024208332341004 200833234 8332343020208130024
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEBORA HORRANE ASSUNCAO SALVADOR
ADVOGADO
: RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626
ADVOGADA
: ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOAO PAULO ALVES MARQUES
ADVOGADO
: RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626
ADVOGADA
: ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DEBORA HORRANE ASSUNCAO SALVADOR
ADVOGADO
: RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626
ADVOGADA
: ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: JOAO PAULO ALVES MARQUES
ADVOGADO
: RODRIGO GERALDO SIMPLICIO DA SILVA - MG134626
ADVOGADA
: ANA CAROLINA SILVA DE ASSIS - MG160813
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C54224548574089470830@
2024/0488338-5 - AREsp 2831101 Petição : 2025/0041770-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:09:17
Código de Controle do Documento: F299B63D-717E-4A20-9E00-D313D1063662